Tribunal: TJBA
Processo: 8061802-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061802-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA MARAGLAI SALGUEIRO DE OLIVEIRA Advogado(s): MAURICIO LIMA TAVARES GONCALVES AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONFIRMAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. VÍCIO FORMAL SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, não conheceu dos embargos à execução por terem sido opostos nos próprios autos, determinando, ainda, a comprovação dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça. 2. A decisão monocrática posterior deferiu a gratuidade, remanescendo a controvérsia quanto ao não conhecimento dos embargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. A questão em discussão consiste em saber se o não conhecimento dos embargos à execução, opostos nos próprios autos da execução fiscal, mostra-se adequado, ou se o vício configura mera irregularidade formal sanável. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. A oposição de embargos à execução por petição nos próprios autos da ação executiva, embora contrarie a regra de autuação em apartado prevista no art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil, constitui erro formal sanável. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. À luz dos princípios da instrumentalidade das formas (art. 277, CPC), da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, o magistrado deve oportunizar à parte a regularização do vício procedimental antes de pronunciar o não conhecimento da defesa, preservando-se a tempestividade da manifestação original. IV. DISPOSITIVO. 6. Recurso conhecido e provido para confirmar o deferimento da gratuidade de justiça à agravante e reformar a decisão agravada, determinando que o Juízo de origem oportunize prazo para regularização dos embargos à execução. _____ Dispositivos relevantes: CPC, arts. 277 e 914, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.068.084/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 22.09.2025, DJEN 29.09.2025; STJ, REsp nº 2.169.979/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.11.2025, DJEN 18.11.2025; STJ, REsp nº 2.206.445/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.10.2025, DJEN 28.10.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8061802-71.2025.8.05.0000, sendo Agravante MARIA MARAGLAI SALGUEIRO DE OLIVEIRA e Agravada MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data registrada no sistema. DESª. ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Relatora A3